Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA.

1. Conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.

2. O v. aresto embargado analisou devidamente a questão e manteve os honorários estabelecidos pelo juízo a quo ao despachar a exordial da fase de cumprimento de sentença, em percentual aventando a hipótese de não impugnação.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.